Tribunal: TJSP
Processo: 0000032-71.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142036
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000032-71.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante DANILO DE
OLIVEIRA RODELA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para diminuir a pena imposta a Danilo de Oliveira Rodela para 3 (três) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. No mais, subsiste a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000032-71.2018.8.26.0358 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.379
VOTO RELATOR No 41.379
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000032-71.2018.8.26.0358
APELANTE: DANILO DE OLIVEIRA RODELA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: MIRASSOL- 1a VARA
DANILO DE OLIVEIRA RODELA APELA da sentença de
fls.208/211, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Haggi Andreotti, que
condenou, por duas vezes, no art. 311, caput, c.c. artigo 61, inciso I, ambos do
Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformado, postula a reforma da sentença, visando sua
absolvição por insuficiência de provas (fls.212/214).
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões às fls.225/226.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
237/239, opinou pelo desprovimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, ao tempo e local narrados
na denúncia, adulterou sinal identificador da motocicleta Honda CG 150 Titan KS,
ano 2005, cor preta.
Segundo apurado, o apelante foi abordado por policiais
militares às margens da Rodovia Washington Luiz, no KM 48, na direção da referida
motocicleta. Mediante pesquisa, os policiais militares constataram que a placa da
motocicleta, pertencia, na verdade, à outra motocicleta.
A materialidade ficou demonstrada através do boletim de
ocorrência (fls.4/5), auto de exibição e apreensão (fls.6/7), laudo pericial (fls.10/11),
bem como, pela prova oral colhida.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000032-71.2018.8.26.0358 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.379
A autoria, igualmente, restou inequívoca.
Ouvido em Juízo, o apelante admitiu a imputação, alegando
ter adquirido a motocicleta para utilização na empresa de entrega de gás,
argumentando que tinha poucos recursos materiais.
A testemunha Juvenal F. de Oliveira ouvida em Juízo
confirmou a versão apresentada pelo réu, esclarecendo de que a esposa do réu
apenas fazia serviços no local, e que ela não tinha ciência da administração da
empresa.
Não bastasse, o laudo de fls.10/11 atestou que a placa
ostentada: DWY 2060 possuía a sequência alfanumérica do chassi lixada/sulcada,
sendo tecnicamente possível identificar a original de fábrica.
Destarte, diante do conjunto probatório seguro e coeso, e da
consonância dos depoimentos orais colhidos, de rigor era a condenação do réu, nos
termos do incensurável decisum.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59 do
Código Penal, o douto magistrado fixou a pena base no patamar mínimo legal.
Na
fase
intermediária,
reconhecida
a
circunstância
agravante da reincidência, devidamente comprovada pelas certidões de fls.197/198,
a reprimenda do increpado foi acrescida em 1/3. Contudo, reconheço nesta
Instância a circunstância atenuante do increpado e procedo à sua compensação, de
sorte que a reprimenda do increpado resulta definitiva em 3 (três) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, e assim tornada
definitiva, na ausência de demais causas que possam influir ou modificá-la.
O regime inicial semiaberto, fixado para o cumprimento da
pena imposta ao réu, deve prevalecer, eis que em perfeita obediência aos critérios
norteadores dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para diminuir a pena imposta a Danilo de Oliveira Rodela para 3 (três)
anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. No
mais, subsiste a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000032-71.2018.8.26.0358 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.379
WALTER DA SILVA

Relator